Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Home care. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Base de cálculo. Obrigação de fazer. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em face de sentença que condenou o plano de saúde a arcar com o ônus financeiro decorrente tratamento de saúde e a pagar indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar se os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados na forma como prevista no artigo 85, § 2o, do CPC, ou de forma equitativa, como prevê o § 8o do art. 85 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. A norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
4.1. Havendo condenação e não sendo esta irrisória, não é cabível a fixação equitativa dos honorários, que se restringe apenas aos casos previstos no § 8o do art. 85, do CPC.
5. Embora ainda ilíquida, a obrigação de autorizar e custear tratamento de saúde integra a condenação e possui conteúdo econômico aferível, devendo compor a base de cálculo da verba honorária.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Havendo condenação e não sendo esta irrisória, não é cabível a fixação equitativa dos honorários, que se restringe apenas aos casos previstos no § 8o do art. 85 do CPC. 2. Embora ainda ilíquida, a obrigação de autorizar e custear tratamento de saúde integra a condenação e possui conteúdo econômico aferível, devendo compor a base de cálculo da verba honorária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721735-10.2022.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 21.06.2023.